Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-52.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007652-52.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSORCIO ALSOLAR - CNPJ: 30.866.068/0001-19 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.112.451/0001-84 (RECORRENTE), LUCIANO BORMANN BARBEARIA E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 29.858.315/0001-56 (RECORRIDO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE CRÉDITOS DE ENERGIA INJETADOS. LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por CONSÓRCIO ALSOLAR e CONSÓRCIO ALSOLAR – GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 11.858,02, decorrente de contrato de locação de usina solar, postulando o reconhecimento da legalidade da cobrança a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de saldo remanescente de créditos de energia elétrica após a rescisão contratual; (ii) estabelecer se tal cobrança configura prática abusiva ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo e se submete ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo de comprovação dos fatos constitutivos.

4.

A Lei no 14.300/2022, art. 13, estabelece que os créditos de energia permanecem vinculados ao titular por até 60 meses, mesmo após o encerramento da relação contratual.

5.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que, em caso de rescisão, permanece a obrigação de pagamento dos créditos de energia já contabilizados em favor da parte consumidora.

6.

Os créditos foram efetivamente gerados, injetados na rede e incorporados ao patrimônio do consumidor, conforme demonstrado pelo saldo acumulado de 16.416 kWh informado pela concessionária.

7.

A cobrança não constitui multa rescisória, mas cobrança de valores referentes a energia disponibilizada e não quitada durante a vigência contratual.

8.

Não há falha no dever de informação ou surpresa contratual, pois a sistemática de compensação é inerente ao modelo de negócio e foi validamente pactuada.

9.

A exigência do débito configura exercício regular de direito, afastando alegações de abusividade e enriquecimento ilícito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a cobrança de saldo de créditos de energia elétrica não quitados ao término de contrato de geração distribuída, desde que comprovada sua origem e previsão contratual. 2. Os créditos de energia injetados e disponibilizados ao consumidor integram seu patrimônio e geram obrigação de pagamento, ainda que após a rescisão contratual. 3. A cobrança de valores decorrentes de energia efetivamente fornecida não configura multa rescisória nem prática abusiva, caracterizando exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 14.300/2022, art. 13; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1012799-59.2025.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por CONSÓRCIO ALSOLAR e CONSÓRCIO ALSOLAR – GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 11.858,02, id. 340843410.

Em suas razões recursais, os recorrentes argumentam que o valor não é uma multa rescisória, mas a contraprestação devida por créditos de energia efetivamente gerados e injetados na rede elétrica em benefício do autor. Afirmam que o recorrido detém a titularidade desses créditos perante a concessionária por 60 meses, e que a anulação do débito configuraria enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de falha no dever de informação e abusividade da cláusula contratual que permite tal cobrança.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de saldo remanescente de créditos de energia após o distrato de um contrato de locação de usina solar.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova, e às demandadas os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em apreço, as recorrentes defendem a legalidade da cobrança da fatura no valor de R$ 11.858,02 (ID 340843930), sob o argumento de que tal quantia se refere ao saldo de créditos injetados em benefício do autor ao longo da relação contratual, não sendo cobrados anteriormente devido ao caráter variável do consumo. Sustentam, ainda, que, em decorrência da rescisão do contrato entre as partes, aplica-se o disposto na Cláusula 3.6 do contrato (ID 340843949, p. 5), a qual prevê que: “
Verificada a extinção do Contrato, os créditos ativos de energia serão revertidos em benefício exclusivo da LOCATÁRIA, restando pendente apenas a obrigação de pagamento da LOCATÁRIA relativa aos meses em que tiver contabilizado os créditos em sua conta de energia
”.

Acerca dos créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação contratual, o artigo 13 da Lei no 14.300/2022, dispõe que os créditos expiram em 60 meses e, no momento do encerramento da relação contratual, serão mantidos em nome do titular pelo referido prazo, podendo inclusive ser realocados para outra unidade consumidora de mesma titularidade.

Nesse contexto, tendo as reclamadas injetado créditos de energia elétrica no sistema em benefício do reclamante e, havendo a rescisão contratual, compete a este quitar integralmente o montante correspondente aos créditos injetados ao longo da relação contratual e que já estão à sua disposição perante a concessionária. Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas pela Energisa, constantes do Demonstrativo de Compensação de Energia Injetada (ID 340843400), ao término da relação contratual o reclamante possuía um saldo injetado acumulado de 16.416 kWh (id. 340843400 - Pág. 18). Tal montante decorre da energia injetada na rede pela usina das rés que superou o consumo mensal do autor, remanescendo saldo pendente de quitação, o qual foi cobrado na fatura de "saldo não pago".

Assim, embora o reclamante sustente que a cobrança seria inexistente ou abusiva, tal alegação não merece acolhimento. Isso porque a cobrança realizada não se refere a uma penalidade pela rescisão (multa), mas ao acerto final de créditos de energia elétrica que já foram efetivamente gerados, entregues e incorporados ao patrimônio do consumidor para uso futuro.

Ademais, não há que se falar em surpresa ou falta de transparência, uma vez que a sistemática de compensação de créditos é inerente ao contrato de locação de sistema fotovoltaico, assinado digitalmente pelas partes (ID 340843927 e ID 340843949), inclusive validado por IP, geolocalização e e-mail.

Deste modo, não restou comprovado ato ilícito por parte das recorrentes, mas sim o exercício regular de um direito de cobrança por um serviço efetivamente prestado e disponibilizado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CRÉDITOS DE ENERGIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. LEGALIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. (...) 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.
2. Os créditos de energia elétrica no SCEE podem ser cobrados quando não compensados ou quitados ao término da relação contratual, desde que haja previsão legal e contratual. 3. A cobrança de saldo de créditos acumulados não caracteriza abusividade quando demonstrada sua origem e cálculo
. 4. A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante de débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral. (N.U 1012799-59.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)”

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e,
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026